Tribunal: TJPA
Processo: 0802184-94.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802184-94.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LIBIO JOSE TAPAJOS MOTA

AGRAVADO: LUAN DA PAIXAO GUERREIRO, KAUAN DA PAIXAO GUERREIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.
0802184-94.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
LIBIO JOSE TAPAJOS MOTA

AGRAVADOS: L. D. P. G. E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS EM FAVOR DO FILHO MENOR DO AGRAVANTE - NECESSIDADE DO ALIMENTANDO COMPROVADA – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO
PELO RECORRIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MINORAR O QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Decisão recorrida que indeferiu o pedido e redução dos alimentos fixados em autos anteriores em favor do filho menor do recorrente.

2. Necessidade do alimentando efetivamente caracterizada nos autos. Verba que corresponde a cerca de 13% dos vencimentos do alimentante, para cada um dos 5 filhos.

3. Alimentos fixados no montante acima citado que não supre todas as necessidades do menore, de forma que a mãe igualmente irá contribuir com as demais despesas.

4. Para que haja a redução do encargo alimentar, faz-se imprescindível a comprovação da impossibilidade de suportar o encargo ou ainda a modificação da situação financeira do alimentante, o que não restou comprovado.

5.
Recurso conhecido e Improvido, na esteira do Parecer Ministerial. Manutenção da decisão agravada em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
LIBIO JOSE TAPAJOS MOTA

e
L. D. P. G. E OUTRO

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, em plenário virtual, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão de 1ª Grau, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora agravante que a decisão que indeferiu o pedido de redução dos alimentos em favor de um dos seus filhos menores, merece reforma, sob o argumento de que não possui condições financeiras para arcar com o referido pagamento no quantum estabelecido em momento anterior, pugnando pelo provimento integral do recurso.

Os alimentos são institutos do Direito de Família de suma importância, eis que consistem em garantia de sobrevivência digna do necessitado, primando, por conseguinte, pelo direito à vida e pela dignidade da pessoa humana, princípios insculpidos nos artigos
5º
, caput, e,
1º
, inciso
III
, ambos da
Constituição Federal
de 1988.

Constitui, portanto, objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (
CF/88
: art. 3º, inc. I).

Nessa esteira, a
Constituição Federal
determina o dever de mútua assistência, galgada na reciprocidade, tendo em vista o modelo ideal de família enraizada na solidariedade entre os seus membros.

Nesse sentido, estabelece o ordenamento jurídico brasileiro que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação, nos termos do art. 1.694 do Código Civil.

Prevê, ainda, o ordenamento pátrio que, para o deferimento do direito a alimentos pretendido, imprescindível é a comprovação do trinômio: necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

Os alimentos são devidos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento (
CC/2002
: art. 1.695).

Por óbvio que o quantum fixado relativo aos alimentos deve considerar o referido trinômio, ou seja, deve ser compatível com a condição financeira de quem paga, bem como dentro da necessidade daquele que recebe.

Acerca do tema, segue lição de Dimas Messias de Carvalho:

“O devedor deve satisfazer, dentro de sua capacidade, a necessidade do credor, buscando a melhor sintonia, não podendo colocar o alimentante em situação de penúria, para atender todas as necessidades do alimentando, ou, o inverso, estipular valores insuficientes ao credor se o devedor possui condições de atender todas suas necessidades. Tratando-se de filho comum, deve o valor atender à capacidade do pai alimentante se a mãe possui profissão rendosa e em condições de complementar as necessidades do filho. (Direito de Família, 2ª ed. Belo Horizonte; 2009).

Ressalta-se para tanto, que o valor de alimentos fixado pelo magistrado
a quo
, em momento anterior, a quando da prolação da sentença nos autos da ação originária de alimentos, qual seja, em média 13% dos vencimentos do agravante, para cada filho, não supre todas as necessidades dos alimentandos, de forma que a mãe também irá contribuir com a mantença do filho menor, com despesas de saúde, moradia e alimentação, por exemplo.

In casu
, constata-se, mesmo nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito milita em favor do ora agravado, de modo que, tenho como demonstrada a necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, uma vez que este não trouxe aos autos qualquer prova que demonstre a sua incapacidade financeira de arcar com o valor fixado.

Ademais, pelo que se o observa do contracheque juntado, os valores debitados não se restringem exclusivamente aos alimentos, mas a empréstimos realizados pelo recorrente, de sorte que não se verificam outros documentos aptos a caracterizar a alegada insolvência do agravante, a exemplo de declarações de imposto de renda, entre outros.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS.
PEDIDO LIMINAR DE REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. INALTERADA A NECESSIDADE DOS MENORES ALIMENTANDOS. AGRAVO PROVIDO
.
Em razão da escassez de provas produzidas na fase postulatória, bem como dos indícios da capacidade do alimentante, inalterada a necessidade dos menores alimentandos, torna-se inadequada a redução dos alimentos em sede de decisão liminar. Recurso Provido.
(TJ-BA - AI: 00205383120168050000, Relator: Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2017)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESCABIMENTO. A verba alimentar tem por pressuposto o atendimento do binômio possibilidade-necessidade. Para que o quantum fixado seja minorado é imprescindível prova significativa da impossibilidade financeira do alimentante, o que não ficou comprovado nos autos. Apelação cível desprovida
. (Apelação Cível Nº 70063488183, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 27/05/2015).

Somado a isso, faz-se mister asseverar que as alegações de encargos fixados em demasia encontram-se desacompanhadas de prova contundente acerca da alteração de sua capacidade econômica e, mesmo, das necessidades do alimentando, não existindo assim, neste momento, elementos suficientes para agasalhar a pretendida redução do encargo alimentar.

Assim, tratando-se de pedido de antecipação de tutela em sede de alimentos em favor de menor, que por sua vez, possui necessidades presumidas, não basta que o alimentante alegue a insuportabilidade do encargo alimentar, sendo imprescindível que faça a cabal comprovação da redução de sua capacidade financeira, ônus do qual aquele não se desincumbiu, devendo a questão ser renovada, e comprovada se for o caso, durante a instrução da demanda.

Desta feita, verifico estarem ausentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela requerida pelo ora agravante, não merecendo quaisquer reparos a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão atacada.

É como voto.

MARIA DE
NAZAR
É
SAAVEDRA
GUIMAR
Ã
ES

Desembargadora - Relatora

Belém, 29/09/2021